Tribunal: TJDFT
Processo: 0004980-04.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA DE FOGO NO INTERIOR DO VEÍCULO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELO ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que não exclui a ilicitude da conduta o fato de portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização, sob a simples alegação de que o uso de arma é para proteger a vida e o patrimônio.
2. A conduta consistente em trazer arma de fogo no interior do veículo configura crime de porte ilegal de arma, tipificada pelo artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03.
3. Conforme Enunciado de Súmula no 438, “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.